Tribunal: STF
Processo: RE 602456
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO 
   ESPECIAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA 
   ALÍNEA "C" DO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. 
   INVIABILIDADE.
1.	A controvérsia foi decidida com fundamento na 
   legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal 
   Federal.
2.	Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato 
   de governo local contestado em face da Constituição. 
   Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto 
   com fundamento na alínea "c" do artigo 102, III, da 
   Constituição.
	Agravo regimental a que se nega provimento.